Tribunal: TJES
Processo: 0008454-46.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008454-46.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: THAYSSA RODRIGUES PARREIRA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA - CULPA CONCORRENTE
DEMONSTRADA
- DIVISÃO PROPORCIONA
L DA INDENIZAÇÃO –
CUMULAÇÃO DE DANO MORAL COM DANO ESTÉTICO –
POSSIBILIDADE -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 -

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais n° 1.210.064/SP e 1.172.421/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 517 e 518), consolidou entendimento no sentido de que “
a
responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima
”.

2 – A presença voluntária da autora nos trilhos, a despeito dos alertas sonoros e visuais que possam ter sido emitidos pelo trem, por si só, não caracteriza culpa exclusiva da vítima pelo acidente, notadamente porque, como destacado pelo juízo primevo, a concessionária não adotou providências visando impedir o irrestrito acesso dos transeuntes aos trilhos da via férrea.

3 - Não merece amparo a tese recursal de impossibilidade de cumulação de danos estéticos com danos morais, porquanto, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado, sem que se incorra em
bis in idem
. Súmula nº 387 do STJ.

4 - Depreende-se da sentença que os valores a título de indenização por danos morais e estéticos foram fixados pelo julgador “
vislumbrando a responsabilidade de ambas as partes
”, ou seja, já levando em consideração a necessidade de observância à proporcionalidade do grau de culpa dos litigantes.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008454-46.2014.8.08.0012

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: THAYSSA RODRIGUES PARREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VALE S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação
indenizatória
ajuizada por
THAYSSA RODRIGUES PARREIRA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (fls. 198/207) sustenta que
r
estou caracterizada a culpa exclusiva da vítima, porquanto atravessou a linha férrea desacompanhada de um responsável e de maneira imprudente,
mesmo havendo uma
passagem de nível
próxima ao
local,
não podendo ser responsabilizada.

Defende, ainda, a impossibilidade
da

cumulação de in
denização a título de danos morais com estéticos, sob pena de
bis in idem.

Caso superados tais argumentos, pugna pela redução da indenização, aduzindo que,
após reconhecer a culpa concorrente, o magistrado
a quo
não dividiu a indenização
pela
metade ou proporcionalmente ao grau de culpabilidade dos envolvidos
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação afirmando que, no dia 16/11/2013, transitiva a pé, quando tentou transpor uma linha férrea e foi atropelada por uma das locomotivas da requerida.

Aduziu que foi atendida pelo SAMU em estado grave, sendo negado qualquer tipo de socorro pela apelante, bem como, em virtude do acidente, sofreu escoriações por todo corpo e fratura externa de fêmur direito, necessitando ser submetida a cirurgia, inclusive com necessidade de internação no CTI.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos formulados, o que, adianto, deve prevalecer.

Acerca da questão, mister registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais n° 1.210.064/SP e 1.172.421/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 517 e 518), consolidou entendimento no sentido de que “
a
responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima
”.

Confiram-se, por oportuno, as teses firmadas:

“
Tema 517
- A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas,
a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima
. Para os fins da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se algumas situações: (i) existência de cercas ao longo da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência de cercadura ao longo de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar o perigo representado pelo tráfego das composições.

Tema 518
- A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima.
No caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado.

(grifei)

No caso dos autos,
o
juízo de origem
concluiu que restou demonstrada a
culpa concorrente, assim fu
n
damentando:

“Acerca do acidente, a versão apresentada pela requerida a partir do Relatório de Apuração de Ocorrência foi a de que os fatos se deram por culpa exclusiva da vítima (fl. 109):

‘A equipe de apuração concluiu que de acordo com os fatos constatados na ocorrência do atropelamento no ramal de Porto Velho, durante circulação do W791 no KM 006+700, ocorreu devido desatenção e descuido de transeunte durante circulação da composição ferroviária. A mesma atravessou a linha durante a passagem do trem, porém ficou fora de gabarito com a ferrovia, vindo a ser atingida pelo terceiro vagão ligado à locomotiva. Neste local existe uma passagem clandestina de pedestres’.

Acerca da conduta da vítima/autora, a notícia jornalística de fl. 27 consignou, a partir do depoimento de seu próprio padrasto, que a menor à época dos fatos se encontrava desacompanhada de um responsável, senão vejamos:

‘[...] O padrasto da menina, o técnico de telefonia Edwarde Bento da Silva, 32, explicou que estava fechando a loja de variedades da família que fica próximo à linha do trem, quando Taíssa foi em direção à mãe, do outro lado da via [...]’.

Ademais, vale ressaltar que cerca de 200m do local do acidente há uma passarela para travessia segura de pedestres, conforme registros do Relatório de Apuração de Ocorrência (fl. 107), a qual obviamente não foi utilizada pela autora no momento dos fatos.

Entretanto, conforme se extrai das fotos acostadas na contestação (fl. 65), é possível perceber que NÃO há às margens da ferrovia qualquer muro ou cerca de contenção, sendo o local do acidente de grande circulação de pessoas, rodeado por residências e comércios, de modo que necessário reconhecer parcela de culpa da requerida, que não agiu com dever de cuidado de mitigar a possibilidade de acidentes.”

Mister destacar que a presença voluntária da autora nos trilhos, a despeito dos alertas sonoros e visuais que possam ter sido emitidos pelo trem, por si só, não caracteriza culpa exclusiva da vítima pelo acidente, notadamente porque, como destacado pelo juízo primevo, a concessionária não adotou providências visando impedir o irrestrito acesso dos transeuntes aos trilhos da via férrea.

Assim, tem-se por adequada a sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

E, com relação a estes, registre-se que, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
É cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos, ainda que decorrentes do mesmo fato, quando são passíveis de identificação em separado
(...)” (AgRg no AREsp 201.456/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013).

Assim, não há falar em
bis in idem
pela condenação ao pagamento de tais danos cumulativamente, considerando, inclusive, o teor da Súmula n° 387 do Superior Tribunal de Justiça: “É
lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Por fim, no que tange à pretensão da apelante de redução da indenização proporcionalmente ao grau de culpa dos envolvidos, no equivalente a 50% (R$2.500,00 a título de danos morais e R$5.000,00 de danos estéticos), tenho que melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, pela leitura da sentença, depreende-se que os valores a título de indenização por danos morais e estéticos foram fixados pelo julgador “
vislumbrando a responsabilidade de ambas as partes
”, ou seja, já levando em consideração a necessidade de observância à proporcionalidade do grau de culpa dos litigantes.

Ademais, “
a alteração do valor da indenização por danos morais e estéticos é admissível apenas quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante ou irrisório, considerando as particularidades do caso concreto (...)
” (TJES, Apelação Cível 0004512-20.2017.8.08.0038, órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, data: 09/02/2024), o que não é o caso dos autos.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em
02% (dois por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)